Tribunal: TJSP
Processo: 2056058-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE ÔNIBUS. SEQUELAS. NECESSIDADE DE NOVA CIRURGIA PARA RETIRADA DE MATERIAL UTILIZADO EM CIRURGIA ANTERIOR. ESPERA DE MAIS DE ANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. NECESSIDADE DE URGENTE TRATAMENTO MÉDICO DA VÍTIMA . TUTELA CONCEDIDA PARA QUE SE PROCEDA AO TRATAMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. - RECURSO PROVIDO.